Tribunal: TJDFT
Processo: 0718996-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. ERRO DE CÁLCULO. PAGAMENTO A MAIOR. FALHA EXCLUSIVA DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. DEVOLUÇÃO DAS VERBAS RECEBIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER ALIMENTAR. IRREPETIBILIDADE. BOA-FÉ DA BENEFICIÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
3. Embargos conhecidos e não providos.